Tribunal: STF
Processo: RE 1389155
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    Ação de Obrigação de Fazer. Concurso Público. Emprego público e não cargo público. Certame promovido por empresa estatal subsidiária da Petrobrás. Concurso que visava a contratação de empregados para diversos cargos e também para a formação de cadastro de reserva. Contratações que quando viessem a se concretizar, o seriam pelo regime da CLT. Edital cujo Anexo I previa a disputa para CR (cadastro de reserva), AC (abertura de cargo) e CV (opção do candidato na inscrição). Autor que se inscreveu para cadastro de reserva, para as diversas localidades mencionadas no Edital. Autor que veio a ser aprovado em 8º lugar. Pretensão então deduzida, fundamentada na utilização de empregados cedidos por outras empresas do grupo e contratação de terceirizados, visando a contratação e exercício das respectivas funções. Sentença de procedência. Equívoco. Sentença que confunde cargo público com emprego público. Autor que não tem o direito subjetivo de ser contratado. Concurso que fora realizado para a formação de cadastro de reserva e não para preenchimento de eventuais vagas. Se vagas não surgem, não há como ocorrerem contratações. Ademais, como o certame dispôs que as relações jurídicas se dariam pela CLT, eventuais contratações se dariam por necessidades e conveniência da contratante. Precedentes invocados e que se respeitam, que tratam de situações de cargo público e não de emprego público. Se se admitisse a contratação compulsória pela CLT, nenhuma garantia existiria de permanência no emprego. Sentença que se reforma. Recurso provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, caput, e 93, IX, da Constituição. Defende, em síntese, o seu direito subjetivo à contratação, sob o argumento de que houve preterição ao cargo pleiteado.



    Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Federal, foi determinado o seu retorno à origem, para aplicação da sistemática de repercussão geral, tendo como referência os Temas 339 e 784.



    Na origem, a Turma julgadora entendeu não ser o caso de retratação, sendo os autos, então, reenviados à esta Corte.



    Passo à análise do recurso.



    O recurso extraordinário não merece provimento. 



    O Tribunal de origem assentou: 



    “Concurso que fora realizado para a formação de cadastro de reserva e não para preenchimento de eventuais vagas. Se vagas não surgem, não há como ocorrerem contratações. Ademais, como o certame dispôs que as relações jurídicas se dariam pela CLT, eventuais contratações se dariam por necessidades e conveniência da contratante. Precedentes invocados e que se respeitam, que tratam de situações de cargo público e não de emprego público. Se se admitisse a contratação compulsória pela CLT, nenhuma garantia existiria de permanência no emprego.”



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Houve recurso especial quanto à matéria, não provido e já transitado em julgado. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, rt. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator